Tribunal: CARF
Processo: 16682.722274/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.722274/2017-18
ACÓRDÃO
3202-002.223 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PHITOTERAPHIA LABORATORIAL BIOTA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2013
CONCEITO
DE
PRAÇA.
IDENTIDADE
COM
O
DE
MUNICÍPIO.
DESCABIMENTO.
O conceito de “praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010 melhor se
identifica com “mercado”, que não tem necessária identidade com
configurações geopolíticas, em especial a de um Município.
CONCEITO DE PRAÇA INTRODUZIDO PELA LEI 14.395/2022. APLICAÇÃO
RETROATIVA. DESCABIMENTO. VIGÊNCIA FIXADA NA PRÓPRIA LEI.
Em obediência ao art. 106 do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito
apenas quando seja expressamente interpretativa. Não é o caso da Lei
14.395/2022, na qual há expressa disposição acerca do início da sua
vigência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário em relação ao “conceito de praça” e à “aplicação do VTM”. Vencidas as
Conselheiras Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro (Relatora) e Aline Cardoso
de Faria, que davam provimento ao recurso voluntário por entender que o conceito de praça está
atrelado a “município”. Por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, mantendo a
imputação da multa de ofício de 75%. Vencida a Conselheira Onizia de Miranda Aguiar Pignataro
(Relatora). Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Wagner Mota Momesso de
Oliveira.
Sala de Sessões, em 18 de dezembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Fl. 32324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.223 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722274/2017-18
2
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir:
As razões fáticas apresentadas pelo Fisco estão no TVF, que vai em apertado
resumo:
Mais especificamente, foram constatados indícios de subfaturamento nas vendas
efetuadas pelo Fiscalizado aos atacadistas interdependentes BELNORTE, DOAR,
ESTIM e LUZBELLA, em função da análise comparativa das receitas de vendas
destas pessoas jurídicas e da análise comparativa das vendas dos mesmos
produtos para outros atacadistas não interdependentes, sendo que a quase
totalidade das receitas das pessoas jurídicas atacadistas interdependentes
(BELNORTE, DOAR, ESTIM e LUZBELLA) decorre de revendas de mercadorias
adquiridas do estabelecimento distribuidor 0003 da BIOTA (Fiscalizado).
...
No mês de julho/2013 verificamos que do total das receitas das vendas do
Fiscalizado para seus clientes atacadistas, no valor de R$ 8.183.269,32, apenas
0,70% (R$ 57.616,01) foram receitas oriundas das vendas destinadas aos
atacadistas não interdependentes, ficando quase a totalidade das receitas das
vendas destinadas aos atacadistas interdependentes (99,30%) no valor de R$
8.125.653,31.
...
A título de exemplo, verificamos que o produto 03409 (Misuke Flex Work Ativo
Regular 500g), o primeiro da lista acima, na competência janeiro/2013, teve um
Fl. 32325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.223 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722274/2017-18
3
preço unitário médio de aquisição de R$ 2,10, sendo vendido pela mesma DOAR a
um preço unitário médio de venda de R$ 43,48. A discrepância foi de 2.067,27%. É
o que se depreende quando analisamos as notas fiscais de aquisição e de venda
nos seus detalhes abaixo reproduzidos.
Considerando a análise de todas as informações apresentadas pelo Contribuinte,
e das notas fiscais eletrônicas (NF-e) extraídas do Sistema Público Digital (SPED),
conforme descrito acima, e ainda a legislação aplicável, resta evidente que a
estrutura criada pelo grupo empresarial visou resguardar o resultado econômico
e, ao mesmo tempo, obter um menor pagamento de tributo (IPI), situação
prevista e rechaçada pelo legislador ao impor para tais casos a necessidade de
determinação do valor tributável mínimo conforme a regra positivada pelo artigo
195 do RIPI 2010, cujo resultado para os produtos vendidos pelo Fiscalizado pode
ser verificado nos próximos parágrafos do presente TVF.
...
Embora possa se admitir que praça e localidade sejam termos similares, certo é
que no momento atual essas áreas não estão limitadas à circunscrição de um
município. Historicamente já até representaram uma área menor do que a de
uma cidade - a atual Praça XV, situada na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo,
já foi a praça comercial daquela cidade no século XIX, sendo que atualmente
podem chegar a alcançar a área de uma megalópole (junção de duas ou mais
metrópoles) ou mesmo nacional. Esse fenômeno decorre da evolução dos
conceitos em função da realidade social que está em permanente transformação.
...
Sob essa ótica, em relação aos fatos em questão, e para efeito de cálculo do Valor
Tributável Mínimo conforme a legislação, tem-se que o estabelecimento
remetente
Fiscalizado
e
os
destinatários
atacadistas
interdependentes
DOARBELLEZA e LUZBELLA, considerados no cálculo do VTM, estão localizados em
municípios que pertencem à Região Metropolitana do Rio de Janeiro, portanto
situam-se na mesma localidade para efeito de cálculo do VTM.
Essa região, também conhecida como Grande Rio, foi decorrência da Lei
Complementar n° 20, de 1o de julho de 1974, após a fusão dos antigos estados do
Rio de Janeiro e da Guanabara, e é constituída municípios.
Quanto a entendimentos existentes que restringem o universo de vendas (para
fins de determinação do valor tributável mínimo) ao considerar somente aquelas
efetuadas a consumidores atacadistas situados no município do industrial
remetente, deve-se alertar sobre o erro nas premissas em que se funda esse
raciocínio, não somente pelo fato já exposto, e repisado, de que praça não
significa necessariamente município, como também pela menção contida no
Parecer Normativo CST n°44, de 1981, de que deve ser considerado "o universo
das vendas realizadas naquela localidade" e não das vendas realizadas "para
aquela localidade", o que, por absurdo, levaria à conclusão de que não haveria
Fl. 32326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.223 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722274/2017-18
4
mercado atacadista em determinada localidade se ali não houvesse compradores
dos produtos vendidos no atacado, ainda que estabelecimento industrial (ou
equiparado) e atacadistas se situassem nessa mesma localidade.
Em verdade, a norma, em sua correta interpretação, busca considerar, ao
determinar que o valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no
mercado atacadista da praça do remetente, preços de venda de produtos que em
sua formação não foram afetados por custos diferenciados em razão de
realidades geográficas distintas, já que fatores como mão de obra, energia,
serviços de transporte e de comunicações, dentre outros, podem elevar
consideravelmente o preço final de venda. Portanto, a legitimidade dessa
sistemática consiste em alcançar uma base de cálculo composta por uma média
de preços praticados por agentes atacadistas circunscritos à mesma realidade de
mercado do estabelecimento remetente, ou, no dizer da norma, à mesma praça
comercial.
E assim se insurgiu a Autuada contra o feito fiscal:
(a) a Impugnante se encontra estabelecida na cidade de Seropédica/RJ;
(b) as empresas interdependentes DOAR e LUZBELLA se encontram estabelecidas
nas cidades de Duque de Caxias/RJ e Queimados/RJ, respectivamente;
(c) as operações de saída dos produtos industrializados comercializados no
período de julho a dezembro do ano de 2013, entre a Impugnante e as empresas
interdependentes DOAR e LUZBELLA foram oferecidas regularmente à tributação
do IPI, em atenção ao comando do art. 196, parágrafo único, Inciso II do
RIPI/2010;
(d) a Fiscalização, amparada em interpretação equivocada e discricionária ampliou
o conceito de praça de que trata o art. 195, Inciso I do RIPI/2010, para considerar
que as empresas interdependentes DOAR e LUZBELLA, embora estabelecidas em
municípios distintos, integram o mesmo mercado de atuação da Impugnante,
afastando, assim, a incidência do art. 196, parágrafo único, Inciso II do RIPI/2010
in casu.
(e) motivada em razão da suposta insuficiência no recolhimento do IPI, gerado por
conta da inobservância das regras relativas ao valor tributável mínimo ("VTM")
nas saídas de produtos industrializados da Impugnante para estabelecimento
comercial interdependente, foi realizado o lançamento fiscal aqui impugnado.
...
O ponto controvertido instaurado a partir do manejo da presente impugnação
trata exclusivamente sobre o conceito de praça de que trata o art. 195, inciso I do
RIPI/2010;
O expresso reconhecimento de validade dos negócios jurídicos exaustivamente
analisados pela Fiscalização durante as diligências empreendidas no curso do
TDPF (item 7.1 do TVF) se revela manifestamente incompatível com as
Fl. 32327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.223 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722274/2017-18
5
insinuações trazidas acerca da existência de subfaturamento e/ou planejamento
tributário abusivo nas operações examinadas, circunstâncias inexistentes;
Não resta dúvida que praça e município são tratados como sinônimos o que, por
conseguinte, implica no presente caso a convocação do disposto no art. 196,
parágrafo único, inciso II do RIPI/2010 e não o prescrito no art. 195, inciso I do
mesmo Regulamento;
A Fiscalização, ao estender o conceito de praça para os fins de aplicação do art.
195, inciso I em detrimento à aplicação do art. 196, parágrafo único, ambos do
RIPI/2010, fere de morte princípios basilares do Direito Tributário Nacional, em
especial o princípio da legalidade.
Ainda que possível fosse admitir a legalidade da interpretação atribuída pela
Fiscalização ao conceito de praça, haveria violação ao comando do art. 146 do
CTN, eis que a imposição de apuração do VTM, a partir do comando do art. 195,
inciso I do RIPI/2010, foi deflagrada por interpretação extensiva e discricionária,
interpretação esta jamais utilizada pela RFB em fiscalizações anteriores; e Por fim,
ainda que se admita a possibilidade do Fisco lançar o IPI suplementar em razão de
nova interpretação atribuída ao conceito de praça de que trata o art. 195, inciso I
do RIPI/2010, a mantença da penalidade pretendida aplicar (multa de 75% -
setenta e cinco por cento - e juros de mora, ambos sobre o lançamento principal)
representará ofensa frontal aos citados dispositivos do art. 100, inciso III e
parágrafo único do CTN, impondo a exclusão de tais consectarios do lançamento.
Assim relato.
A 3a Turma da DRJ/JFA, analisando as razões de defesa, por unanimidade de votos,
JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido, em Acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/07/2013 a 31/12/2013 OPERAÇÕES COM INTERDEPENDENTE.
A observância do valor tributável mínimo previsto no art. 195, inciso I, do
RIPI/2010 tem como um dos pressupostos a caracterização da relação de
interdependência entre o industrial remetente e o(s) comerciante(s)
atacadista(s).
COMPOSIÇÃO DO MERCADO ATACADISTA.
Provada a participação do estabelecimento interdependente no mercado
atacadista da praça do remetente, seus preços devem servir de parâmetro para a
definição do valor tributável mínimo, previsto no art. 195, inciso, I, do RIPI/2010.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
Inconformada, a então impugnante apresentou recurso voluntário a este Conselho,
no qual afirma que o “ponto controvertido até aqui debatido trata exclusivamente sobre o
conceito de praça consubstanciado no art. 195, inciso I do RIPI/2010 – conceito que será
Fl. 32328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.223 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722274/2017-18
6
exaustivamente explorado no curso do presente recurso voluntário” (fl. 32.230). Alega, em sua
defesa, o seguinte:
a) “a Recorrente se encontra estabelecida na cidade de Seropédica/RJ enquanto
que as sociedades interdependentes, pelo menos até a época dos fatos geradores
motrizes ao lançamento ora contestado, se encontravam estabelecidas nas
cidades de Alhandra/PB (Belnorte), Duque de Caxias/RJ (Doar), Queimados/RJ
(Luzbella) e Bananal/SP (Estim)” (fl. 32.229)1 ;
b) que o VTM foi observado, dado que inexiste mercado atacadista na praça do
rementente. Assim, o correto seria aplicar a regra disposta no art. 196, parágrafo
único, inciso II do RIPI/ 2010, como a recorrente supostamente fez, compondo os
preços com os custos de fabricação, financeiros, de venda administração e
publicidade;
c) “à luz de uma interpretação restritiva, o conceito de praça historicamente vinha
sendo interpretado de forma restrita, ou seja, praça seria sinônimo de município”
(fl. 32.233);
d) o lançamento equipara os conceitos de “praça” e de “mercado”, incluindo no
cálculo do VTM as empresas DOAR e LUZBELLA, situadas em cidades diversas da
remetente;
e) haveria ofensa ao art. 146 do CTN, pois ocorreu modificação no critério jurídico
adotado pela administração, ao se fazer nova interpretação do RIPI/2010.
Entende que essa modificação de critério não se deu ao longo desta autuação,
mas sim em virtude da “alteração de critério jurídico de um fato” (fl.
32.262), porque “todas as centenas de milhares de operações de venda de
mercadorias realizadas pela Impugnante aos atacadistas interdependentes ao
longo dos anos processaram-se perante as autoridades da RFB e foram – todas! –
aprovadas, sem que sequer se cogitasse da necessidade de aplicação do art. 195,
inciso I” (fl. 32.260). Nesse sentido, entende que haveria prática reiterada, nos
termos do art. 100, III, do CTN, que resultaria na exclusão de penalidades e juros;
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 32329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.223 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722274/2017-18
7
Das alegações de mérito: Do VTM para fins de base de cálculo do IPI. Do conceito
de Praça. Da superveniência da lei 14595/2022.
Trata-se de auto de infração no qual se exige IPI e consectários, totalizando o
montante de R$ 52.498.388,04. Isso porque o lançamento tributário foi efetuado em virtude da
saída de produto industrializado do estabelecimento industrial da recorrente com inobservância
do valor tributável mínimo - VTM, para atacadistas com as quais mantém relação de
interdependência, nos meses de julho a dezembro de 2013.
Segundo a fiscalização, a sistemática era a seguinte: o estabelecimento industrial
(0001- matriz, em Nova Iguaçu/RJ) vendia por meio da filial-autuada (0003 – Em Seropédica/RJ)
para os estabelecimentos atacadistas interdependentes DOAR (Duque de Caxias/RJ), LUZBELLA
(Queimados/RJ), ESTIM (Bananal/SP) e BELNORTE(Alhandra/PB), todos do GRUPO EMBELLEZE,
pertencente a três pessoas físicas, Itamar, Jomar e Daniele.
Nesse sentido, foram constatados indícios de subfaturamento nas vendas feitas aos
atacadistas interdependentes, já que os preços com eles praticados era inferior àqueles praticados
com atacadistas não interdependentes. Isso porque quase a totalidade das receitas desses
atacadistas interdependentes decorre da revenda de mercadorias adquiridas do estabelecimento
0003 da BIOTA (fiscalizado).
No acórdão da DRJ, restou consignado o seguinte:
A fixação dos limites da lide foi dada pela própria Interessada:
O ponto controvertido instaurado a partir do manejo da presente impugnação
trata exclusivamente sobre o conceito de praça de que trata o art. 195, inciso I do
RIPI/2010 Assim, passemos direto ao mérito da autuação.
A esse respeito, cite-se o trecho seguinte do TVF, que bem mostra a trilha fático-
legal seguida para a construção do lançamento:
Mais especificamente, foram constatados indícios de subfaturamento nas vendas
efetuadas pelo Fiscalizado aos atacadistas interdependentes BELNORTE, DOAR,
ESTIM e LUZBELLA, em função da análise comparativa das receitas de vendas
destas pessoas jurídicas e da análise comparativa das vendas dos mesmos
produtos para outros atacadistas não interdependentes, sendo que a quase
totalidade das receitas das pessoas jurídicas atacadistas interdependentes
(BELNORTE, DOAR, ESTIM e LUZBELLA) decorre de revendas de mercadorias
adquiridas do estabelecimento distribuidor 0003 da BIOTA (Fiscalizado).
O resumo é simples: para o Fisco houve planejamento tributário pela
segmentação do ciclo de comercialização. E isso foi feito por meio das pessoas
jurídicas BIOTA LTDA, estabelecimento 0003/atacadista (autuada) e suas
interdependentes DOARBELLEZA, LUZBELLA, ESTIM e BELNORTE. À primeira
competia a etapa de recepção dos produtos fabricados pelo estabelecimento
industrial BIOTA-0001(matriz) ; às demais a comercialização dos produtos vindos
da BIOTA sob o status de estabelecimentos comerciais atacadistas.
Fl. 32330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.223 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722274/2017-18
8
A primeira, contribuinte de direito do IPI por equiparação (inciso III, Art.9°/RIPI
2010), dava saída aos produtos com destino às segunda a preços muito distantes
daqueles praticados no mercado. As segundas, não-contribuintes pela natureza
estritamente comercial e varejista, revendiam a produção, aí sim, a preços
praticados no mercado de cosméticos.
Tal estratagema, que obviamente achata ao extremo a base de cálculo do IPI
devido na saída do estabelecimento atacadista equiparado (BIOTA-0003), foi
atacado e rechaçado pelo disposto no artigo 195 do Regulamento do IPI,
aprovado pelo Decreto 7.212/2010. No texto normativo em questão encontra-se
a figura do Valor Tributário Mínimo, que estabelece um piso para a base
imponível do imposto.
Vejamos o que dizem os artigos 195 e 196 do RIPI/2010:
Art.195.O valor tributável não poderá ser inferior:
I- ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o
produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a
estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência(Lei
no 4.502, de 1964, art. 15, inciso I,e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o , alteração
5 a ); II-(...); III-(...)Art.196.Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do
art. 195, será considerada a média ponderada dos preços de cada produto, em
vigor no mês precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua
falta, a correspondente ao mês imediatamente anterior àquele.
Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista, para
aplicação do disposto neste artigo, tomar-se-á por base de cálculo:
I-(...) II- no caso de produto nacional, o custo de fabricação, acrescido dos custos
financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem como do seu lucro
normal e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação,
ainda que os produtos hajam sido recebidos de outro estabelecimento da mesma
firma que os tenha industrializado.
O critério estabelecido na busca do VTM (valor tributável mínimo) é o preço
corrente praticado no mercado atacadista abrangido pelo remetente. Tal preço
foi buscado de forma criteriosa e judiciosa pela Autoridade Autuante, de acordo
com os ditames legais já mencionados neste voto e com a melhor técnica de
apuração de valores.
No entanto, a recorrente destaca que o “ponto controvertido até aqui debatido
trata exclusivamente sobre o conceito de praça consubstanciado no art. 195, inciso I do RIPI/2010.
Nesse sentido, em sua defesa, aduz o seguinte:
a) “a Recorrente se encontra estabelecida na cidade de Seropédica/RJ enquanto
que as sociedades interdependentes, pelo menos até a época dos fatos geradores
motrizes ao lançamento ora contestado, se encontravam estabelecidas nas
Fl. 32331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.223 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722274/2017-18
9
cidades de Alhandra/PB (Belnorte), Duque de Caxias/RJ (Doar), Queimados/RJ
(Luzbella) e Bananal/SP (Estim)” (fl. 32.229);
b) que o VTM foi observado, dado que inexiste mercado atacadista na praça do
rementente. Assim, o correto seria aplicar a regra disposta no art. 196, parágrafo
único, inciso II do RIPI/ 2010, como a recorrente supostamente fez, compondo os
preços com os custos de fabricação, financeiros, de venda administração e
publicidade;
c) “à luz de uma interpretação restritiva, o conceito de praça historicamente vinha
sendo interpretado de forma restrita, ou seja, praça seria sinônimo de município”
(fl. 32.233);
d) o lançamento equipara os conceitos de “praça” e de “mercado”, incluindo no
cálculo do VTM as empresas DOAR e LUZBELLA, situadas em cidades diversas da
remetente;
e) haveria ofensa ao art. 146 do CTN, pois ocorreu modificação no critério jurídico
adotado pela administração, ao se fazer nova interpretação do RIPI/2010.
Entende que essa modificação de critério não se deu ao longo desta autuação,
mas sim em virtude da “alteração de critério jurídico de um fato” (fl.
32.262), porque “todas as centenas de milhares de operações de venda de
mercadorias realizadas pela Impugnante aos atacadistas interdependentes ao
longo dos anos processaram-se perante as autoridades da RFB e foram – todas! –
aprovadas, sem que sequer se cogitasse da necessidade de aplicação do art. 195,
inciso I” (fl. 32.260). Nesse sentido, entende que haveria prática reiterada, nos
termos do art. 100, III, do CTN, que resultaria na exclusão de penalidades e juros;
No presente caso, a Fiscalização atrelou a ideia de praça à de mercado, o qual, por
sua vez, estaria geograficamente circunscrito ao conceito de região metropolitana. Daí concluiu
que, apesar de situadas em cidades distintas, as empresas interdependentes DOAR e LUZBELLA e a
Impugnante compunham um único mercado porque situadas em uma mesma "praça" (aqui
empregado no sentido da fiscalização), já que ambas as Pessoas Jurídicas estão situadas na região
metropolitana do Rio de Janeiro.
Além disso, a Fiscalização trouxe no TVF a data de constituição e localização de cada
estabelecimento envolvido na operação examinada. Vejamos:
“2.4 O estabelecimento matriz industrial da BIOTA (0001), constituído em
29/06/1994, está localizado no município de Nova Iguaçu, enquanto que o
estabelecimento distribuidor atacadista 0003 da BIOTA (Fiscalizado), constituído
em 10/04/2002, está localizado no município de Seropédica, ambos situados no
estado do Rio de Janeiro.
2.5 A empresa BELNORTE foi constituída em 15/05/2001, também possui como
atividade econômica principal o Comércio atacadista de cosméticos e produtos de
perfumaria (CNAE 46.46-0—01) e está localizada no município de Alhandra
(estado da Paraíba).
Fl. 32332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.223 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722274/2017-18
10
2.6 Já a empresa DOAR foi constituída em 14/12/2001, possui como atividade
econômica principal o Comércio atacadista de cosméticos e produtos de
perfumaria (CNAE 46.46-0-01) e está localizada no município de Duque de Caxias
(estado do Rio de Janeiro).
2.7. A empresa LUZBELLA foi constituída em 21/10/2005, também possui como
atividade econômica principal o Comércio atacadista de cosméticos e produtos de
perfumaria (CNAE 46.46-0-01) e está localizada no município de Queimados
(estado do Rio de Janeiro).
2.8 A empresa ESTIM foi constituída em 20/03/2008, também possui como
atividade econômica principal o Comércio atacadista de cosméticos e produtos de
perfumaria (CNAE 46.46-0-01) e está localizada no município de Bananal (estado
de São Paulo).
Assim, consoante análise do item 7.1 de fls. 32.074 do TVF, verifica-se que “não
houve nesta autuação qualquer desconsideração de atos jurídicos praticados pela recorrente, nem
de sua personalidade jurídica, e a empresa tampouco foi enquadrada nas disposições do art. 116
do CTN.
No entanto, verifica-se que o raciocínio fiscal acerca do conceito de praça teria sido
superado pelo disposto na Lei no 14.395, de 2022, que dispõe o seguinte:
Art. 1o Esta Lei altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, para conceituar
o termo “praça” para os efeitos de determinação do valor mínimo tributável nela
previsto.
Art. 2o A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 15-A:
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os
incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município onde
está situado o estabelecimento do remetente.” Art. 3o Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Nesse sentido, A 4a. Câmara, do 2o Conselho de Contribuintes, no processo
16175.000297/2005-64, foi categórica em afirmar que, para fins de apuração do VTM do IPI, o
conceito de praça é o mesmo que município, sendo necessário limitar a avaliação dos preços em
relação à uma mesma cidade, não se podendo estender para outra. Vejamos a parte do
fundamento do acórdão, onde é asseverado que praça é igual à cidade:
“Verifica-se que deve ser considerado; no cálculo do valor mínimo tributável, as
compras e vendas de determinado produto (para o qual se está determinando o
valor mínimo tributável), numa mesma localidade, aqui entendido como sendo
uma mesma cidade ou praça comercial, e não apenas as vendas realizadas por um
só estabelecimento, isoladamente.
Todavia a fiscalização ao determinar o Valor tributável mínimo nas operações
realizadas pela empresa com interdependentes considerou as vendas da empresa
Fl. 32333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.223 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722274/2017-18
11
para todo o Estado de São Paulo e não o preço médio do mercado atacadista da
praça/cidade/municipio/domicílio/localidade do remetente, conforme definido
anteriormente. Ou seja, deve ficar que o preço médio ponderado, no mercado
atacadista da praça do remetente, deve abranger todos os preços praticados no
atacado com os produtos da Recorrente, o que abrangerá a Recorrente; todas as
filiais da Distribuidora Interdependente; e todos os atacadista no local
considerado como “praça”, que será a sede da Recorrente (Rio de Janeiro), e as
suas Distribuidoras Interdependentes (em diversas localidades).
Diante dessas considerações, verifica-se que a autuação fiscal não pode ser
mantida, ante a incorreção da conduta, tal como argumentado pela Recorrente. Isso porque o
conceito de praça é o município onde está situado o estabelecimento do remetente do produto,
conforme restou sedimentada a sua interpretação por meio da Lei n.° 14.395/2022, e que deve ser
aplicado ao caso, nos termos do artigo 106, I, do Código Tributário Nacional. Vejam-se os
dispositivos:
Lei n.° 14.395/2022 “Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de
que tratam os incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o
Município onde está situado o estabelecimento do remetente.” Código Tributário
Nacional “Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;”
Vale dizer que, muito antes da superveniência da Lei n.° 14.395/2022, já restava
claro que o conceito de praça do remetente, para fins de determinação do VTM, corresponde ao
município onde estiver localizado o estabelecimento fabril remetente, observando, nesse sentido,
o entendimento há muito esposado Parecer Normativo CST n.° 44/1981 e Ato Declaratório
Normativo CST n.° 05/1982.
Dessa forma, a Lei n.° 14.395/2022 não inovou no ordenamento jurídico, mas
apenas explicitou a interpretação correta a ser dada ao conceito de praça, trazendo maior
estabilidade jurídica para essas operações.
Sobre o tema, em recente julgamento no CARF que deu provimento ao Recurso
Voluntário do contribuinte, datado de 16 de outubro de 2024, a Conselheira Relatora Anna
Dolores Barros de Oliveira Sá Malta fez profunda análise com relação ao tema no acórdão n.°
3402-012.336, cujo entendimento me filio e abaixo transcrevo alguns trechos:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2012
a
31/12/2012
EXCLUSIVIDADE.
INTERDEPENDÊNCIA.
VALOR
TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
A relação de interdependência com uma empresa atacadista em caráter exclusivo
implica na obrigação do sujeito passivo em observar o valor tributável mínimo
estabelecido no Regulamento do IPI.
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. REMESSAS PARA INTERDEPENDENTES.
Fl. 32334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.223 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722274/2017-18
12
CONCEITO DE "PRAÇA DO REMETENTE".
(...) A relação de interdependência entre a indústria e adquirente estabelecidas na
mesma praça (Município), impõe a aplicação da média ponderada dos preços, nos
termos do artigo 195, I, do RIPI/2010 e, caso as empresas não estiverem na
mesma praça, aplica-se a regra do artigo 196, parágrafo único, II, do mesmo
Diploma Legal.
Logo, entendo que inexistindo atacadista na “praça” / Município em que se
localiza o fabricante, para cálculo do Valor Tributável Mínimo VTM, deve ser
aplicada a regra do inciso II do art. 196: “(...) custo de fabricação, acrescido dos
custos financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem como do seu
lucro normal e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da
operação (...).” Isto posto, ao esclarecer os pontos que não haviam sido
abordados no primeiro julgamento deste recurso voluntário, voto por dar
provimento, cancelando o auto de infração.
Nessa linha, o voto unânime sobre a matéria, de relatoria da Conselheira Cynthia
Elena Campos, no acórdão no 3402-011.381, cuja fundamentação adoto em partes nas minhas
razões de decidir:
A celeuma sobre a matéria passou a abordar sobre a natureza interpretativa
conferida a essa norma e, por consequência, a possibilidade de retroagir na forma
prevista pelo artigo 106, I, do Código Tributário Nacional.
De fato, é justificável o posicionamento de quem entende pela irretroatividade do
conceito abordado neste novo dispositivo, uma vez que não está expresso na
redação tratar-se de norma interpretativa.
Todavia, o fato de não constar expressamente na redação, por si só, não retira a
possibilidade de se buscar o alcance do termo “praça” que já estava previsto na
legislação alterada.
E, por todas as razões já explicitadas no r. voto acima reproduzido, não há dúvidas
de que o conceito de "praça do remetente" pode ser considerado como
“município onde está situado o estabelecimento do remetente.” Ainda com
relação à redação da nova Lei no 14.395/2022 e, apenas para elucidar toda e
qualquer dúvida sobre o real objetivo do legislador, buscamos pela origem do
texto legal, no intuito de entender a justificativa para a respectiva proposição.
No caso, a Lei no 14.395/2022 teve origem no PROJETO DE LEI No 1559/2015,
proposto pelo Deputado William Woo com a seguinte justificativa:
A lei do IPI fala em preço tributável mínimo, quando da venda de produtos para
empresas interdependentes. Ocorre que o Fisco Federal vem distorcendo o
conceito da praça, vindo a expandi-lo de forma totalmente arbitrário e sem
critério.
Fl. 32335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.223 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722274/2017-18
13
Dessa forma, vários contribuintes são autuados sob a alegação de que não
seguiram o preço mínimo tributável, pois, na visão fiscal, o preço de venda
deveria considerar os preços praticados em outras cidades.
Ou seja, os contribuintes estão vivendo um clima de total insegurança jurídica, já
que o fisco federal não acolhe o conceito de praça hoje consagrado, o qual diz ser
a cidade onde está o remetente.
Dessa forma, e para evitar a insegurança jurídica trazida pela interpretação da lei
fiscal, necessário deixar pacificado o entendimento corrente, que diz que praça
corresponde à cidade onde está situado o remetente das mercadorias.
Isto posto, acreditado estar aperfeiçoando o regime jurídico pátrio que trata da
matéria, conto com o apoio dos pares na rápida aprovação da presente
proposição. (sem destaque texto original)E, no mesmo sentido da proposta
original, quando da tramitação perante o Senado Federal, o Senador Rodrigo
Pacheco emitiu o PARECER (SF) No 94, DE 2019 sobre o Projeto de Lei no 2.110, de
2019 (PL no 1.559/2015), o que fez nos seguintes termos:
Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei (PL) no 2.110, de 2019, do
Deputado Federal William Woo, que altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, a fim de conceituar o termo “praça” para os fins que especifica.
A proposição está estruturada em três dispositivos. O art. 1o enuncia o objeto da
norma, materializado por meio da inserção, pelo art. 2o do PL, do art. 15-A na Lei
no 4.502, de 1964, para prever que deve ser considerado praça, para fins de
determinação do valor tributável mínimo do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), a cidade onde está situado o estabelecimento do remetente.
(...)No tocante ao mérito, o projeto merece aprovação. O objetivo do PL no 2.110,
de 2019, como destacado pelo seu autor, é conferir segurança jurídica aos
contribuintes do IPI, em específico, àqueles contribuintes que efetuam operações
entre estabelecimentos de mesmos titulares ou entre estabelecimentos que
tenham relação de interdependência.
De sorte a evitar arranjos societários prejudiciais à arrecadação tributária, o
ordenamento jurídico prevê que, nas transações entre partes interdependentes
ou entre estabelecimentos da mesma pessoa, a base de cálculo do IPI terá de
observar o valor tributável mínimo. É o que se extrai das normas do art. 47, inciso
II, alínea “b”, do Código Tributário Nacional, Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966; dos arts. 15 e 16 da Lei no 4.502, de 1964; e dos arts. 195 e 196 do
Regulamento do IPI, Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010.
Entre essas disposições, destaca-se o inciso I do art. 15 da Lei no 4.502, de 1964,
ao prever que o valor tributável mínimo não poderá ser inferior ao preço corrente
no mercado atacadista da praça do remetente, nas hipóteses de remessas de
produtos a estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou a estabelecimentos
que mantenham relação de interdependência.
Fl. 32336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.223 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722274/2017-18
14
O objetivo da norma é evitar a manipulação de preços entre esses
estabelecimentos para reduzir o valor da operação de saída dos produtos do
estabelecimento industrial para o estabelecimento revendedor desses bens, em
prejuízo da arrecadação do IPI.
Entretanto, a fiscalização tributária vem conferindo interpretação abrangente ao
termo “praça” previsto, entre outras disposições, no art. 15, inciso I, da Lei no
4.502, de 1964. Em detrimento de caracterizar o referido termo como a cidade do
remetente, para fins de avaliação do preço mínimo praticado naquele local, tem
se compreendido, no âmbito da Administração Tributária, que “praça” pode ser
entendida como locais em que funcionam estabelecimentos atacadistas da
mesma pessoa jurídica ou de pessoa interdependente, ainda que situados em
municípios diversos da indústria remetente.
Nos casos em que o preço corrente no mercado atacadista é maior que o
considerado pela indústria remetente, ainda que a consideração do preço seja
relativa à cidade diversa daquela do estabelecimento remetente, o Fisco tem
autuado o contribuinte, ao arrepio do que dispõe a lei.
Com vistas a acabar com a insegurança jurídica decorrente dessa interpretação, é
preciso aprovar o PL no 2.110, de 2019, para dispor textualmente que, para fins de
fixação do valor tributável mínimo, “considera-se praça a cidade onde está
situado o estabelecimento do remetente”. Dessa forma, as indústrias deixarão de
ser autuadas pela fiscalização, o que reduzirá o litígio tributário e diminuirá a
incerteza relativa aos empreendimentos estruturados pelas empresas.
Registre-se, por fim, que o PL é adequado sob os aspectos econômicos e
financeiros, visto que não concede ou amplia incentivo ou benefício de natureza
tributária do qual decorra renúncia de receita. (sem destaque texto original)Da
mesma forma, o PARECER No 185, DE 2021 - PLEN/SF, emitido pelo Senador
Antonio Anastasia, assim ponderou:
O PL tem por objetivo aclarar essa regra ao inserir o art. 15-A na Lei no 4.502, de
1964, para dispor que o termo “praça” deve ser compreendido como cidade onde
está situado o estabelecimento da indústria remetente.
A matéria foi examinada pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) no dia 10
de dezembro de 2019, oportunidade em que foi aprovado o Parecer (SF) no 94, de
2019, favorável ao projeto, cuja relatoria coube ao ilustre Senador Rodrigo
Pacheco.
Após a inclusão na Ordem do Dia desta sessão deliberativa, foram apresentadas
as Emenda no 1-PLEN, do Senador Rogério Carvalho, e no 2-PLEN, do Senador
Paulo Rocha. Ambas intencionam ajustar a redação do projeto para que o termo
“praça” seja compreendido como sendo o Município onde está situado o
estabelecimento da indústria remetente.
Como bem destacado no Parecer da CAE, embora a norma constante do art. 15 da
Lei no 4.502, de 1964, seja importante para evitar a manipulação de preços
Fl. 32337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.223 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722274/2017-18
15
tendente a lesar a arrecadação de IPI, o Fisco extrapolou os limites interpretativos
para autuar contribuintes. O conceito de “praça” deve inexoravelmente remeter
ao conceito de local em que situada a indústria. Não pode a Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) extrapolar esse limite geográfico para aferir preços
em regiões diversas. Essa conduta esbarra no comando legal do art. 15, inciso I, da
Lei no 4.502, de 1964, e gera litigiosidade, como se observa dos precedentes
proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sobre a
matéria.
Para conferir segurança jurídica, é necessário aprovar a proposição, a fim de
deixar expresso na norma o conceito de praça, de sorte a não permitir
interpretações alargadas, que, no fundo, são contra o texto expresso da lei.
A proposição vincula o termo “praça” ao de cidade onde localizado o
estabelecimento industrial remetente. Entretanto, na forma das Emendas n os 1 e
2-PLEN, é mais adequado conceituar o vocábulo, para fins jurídicos, como
município. Isso porque este é o menor ente federativo em nosso espectro
constitucional, que pode englobar, por exemplo, a cidade, os pequenos povoados
e a zona rural.
Com essa base territorial mais bem definida, diminuem-se os riscos de situações
absurdas que escapariam da previsão legal, caso de um estabelecimento
atacadista situado fora da cidade em que localizada a indústria, mas dentro do
mesmo município desta.
De fato, analisando a justificativa e pareceres apresentados por ocasião do Projeto
de Lei que ensejou a Lei no 14.395/2022, observa-se que legislador não tinha por objetivo alterar o
conceito de “praça”, mas sim evitar novos litígios, conferindo segurança jurídica na fixação do
valor tributável mínimo, o que fez ao expressamente delimitar o conceito de “praça” como a
cidade onde está situado o estabelecimento do remetente.
Nesse mesmo sentido, são os pareceres dos juristas Tércio Sampaio Ferraz Junior e
Carlos Ayres Brito ao esclarecerem, respectivamente que: “Com efeito, o Poder Legislativo
brasileiro se movimentou para inserir no artigo 15 da citada Lei 4.502/64 uma disposição
interpretativa para delimitar o conceito de praça. Derrubou veto da Presidência da República.
Cabe, em suma, o pronunciamento do Ministro Celso de Mello: É plausível, em face
do Ordenamento Constitucional Brasileiro, o reconhecimento da admissibilidade de Leis
Interpretativas, que configuram instrumento juridicamente idôneo de veiculação da denominada
interpretação autêntica. (MC/ADin 605, DJ 05.03.1993). Constata-se, afinal, um meio legítimo para
que o Legislativo promova uma estabilização e consolidação de sentidos normativos, dentro do
seu espectro de exercício de poder outorgado pela CF” e “Pronto! É o suficiente para proclamar o
entendimento sólido de que se trata de uma lei de natureza e funcionalidade interpretativas,
dotada de típica retroatividade eficacial, nos exatos termos enunciados pelo inciso I do art. 106 do
CTN. A começar pela circunstância de que a equivalência físico-geográfica entre praça e município
traduziu, em período predominante da vigência da Lei no 4.502/1964, o significado e o alcance
Fl. 32338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.223 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722274/2017-18
16
normativos do instituto. São objetivamente demonstráveis (e assim já o foram nos itens 2 e 3 do
parecer) que esse entendimento resplandecia na doutrina e no contencioso administrativo
tributário. Quanto ao Poder Judiciário, embora os pronunciamentos decisórios versem a figura da
“praça” em outros contextos normativos, isso não elide a constatação de que a equiparação entre
praça e município está inscrita no raio semântico e exegético do instituto, inclusive para os fins da
operabilidade da Lei no 4.502/1964 e, portanto, da quantificação do valor tributável mínimo. É
que, em primeiro lugar, trata-se do mesmo vocábulo, sem que, na lei tributária, encontre-se
nenhum elemento que o particularize de modo distinto. Ademais, o certo é que, nos termos do
art. 109 do CTN, os “princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do
conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos
respectivos efeitos tributários”.
Logo, em termos substantivos ou conteudísticos, jamais houve razão jurídica para
se atribuir ao instituto da “praça” outro significado que não o de município, sabido que, na
generalidade dos domínios jurídicos, é para esse sentido que apontam doutrina e jurisprudência.
Portanto, em que pese não estar expressamente inserido na nova redação legal o
termo “interpretativo”, sendo assim, retroativa, devendo-se levar em conta o objetivo traçado
pelo legislador, permitindo a constatação de que a norma foi editada para elucidar a controvérsia,
na forma acima demonstrada.
Dessa forma, entendo que inexistindo atacadista na “praça” / Município em que se
localiza o fabricante, para cálculo do Valor Tributável Mínimo VTM, deve ser aplicada a regra do
inciso II do art. 196: “(...) custo de fabricação, acrescido dos custos financeiros e dos de venda,
administração e publicidade, bem como do seu lucro normal e das demais parcelas que devam ser
adicionadas ao preço da operação(...).”
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, dar
provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Redator designado

A eminente relatora deu provimento ao recurso voluntário, pois entende que o
conceito de praça do remetente, para fins de determinação do VTM (Valor Tributável Mínimo),
para apuração da base de cálculo do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), corresponde ao
município onde estiver localizado o estabelecimento fabril remetente. Sendo assim, conclui que
Fl. 32339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.223 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722274/2017-18
17
inexistindo atacadista na praça/Município em que se localiza o fabricante, para cálculo do Valor
Tributável Mínimo - VTM, deve ser aplicada a regra do inciso II do art. 196, ou seja, o VTM deve ser
apurado considerando o “custo de fabricação, acrescido dos custos financeiros e dos de venda,
administração e publicidade, bem como do seu lucro normal e das demais parcelas que devam ser
adicionadas ao preço da operação”.

A recorrente, na peça recursal, aduz o seguinte:
15. É de se concluir que, diante dos fatos incontroversos acima expostos, o lançamento fiscal aqui
combatido é fundado única e exclusivamente na interpretação, pela Fiscalização, do artigo 195,
inciso I em detrimento à aplicação, pelo Contribuinte, do artigo 196, parágrafo único, inciso II, ambos
do Decreto no 7.212, de 15 de julho de 2010 (RIPI/2010), eis que, em hipóteses como a tratada no AI,
há possibilidade do VTM ser apurado com base em duas metodologias distintas e excludentes entre
si.
16. Caso exista mercado atacadista na praça do remetente, o VTM será apurado com base no preço
corrente no mercado pelo cálculo da média ponderada de preços e empresas atacadistas da referida
localidade.
17. Por sua vez, na hipótese de inexistir mercado atacadista na praça do remetente, o VTM será
apurado com base em uma cesta de elementos objetivamente traçados pelo legislador, quais sejam,
custo de produção, outras despesas e margem de lucro normal.
18. O ponto controvertido até aqui debatido trata exclusivamente sobre o conceito de praça
consubstanciado no art. 195, inciso I do RIPI/2010 – conceito que será exaustivamente explorado no
curso do presente recurso voluntário.

A controvérsia em questão, portanto, reside no conceito de praça para a
determinação do VTM, de sorte que tenho como desnecessário abordar se houve ou não
planejamento tributário abusivo.

Divirjo, com a devida vênia, da conclusão da eminente relatora, uma vez que o
conceito de praça, para determinação do VTM, não corresponde apenas ao município do
remetente, e sim ao mercado do remetente, podendo abranger, dessa forma, as operações
efetuadas a estabelecimentos interdependentes localizados em outros municípios.

A DRJ (Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento), ao apreciar a matéria,
destacou que aceitar o argumento de que o conceito de praça restringe-se à dimensão geográfica
correspondente ao território de município ou à localidade na qual está situado o remetente
implica interpretar que a localização de empresas interdependentes é fundamental para conferir
um determinado tratamento tributário aos diversos sujeitos passivos. Assim, se estiverem
domiciliados no mesmo município, um tratamento jurídico, e se domiciliados em municípios
diferentes, outro mais favorável, em total desconformidade com a finalidade da norma do art.
195, inciso I, do RIPI/2010.
Fl. 32340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.223 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722274/2017-18
18

Com efeito, não merece acolhida a tese da recorrente, pois entendo, conforme já
assinalado, que o conceito de “praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI (Regulamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados), Decreto 7.212/2010, se refere a “mercado”, que não tem
necessária identidade com as configurações geopolíticas de um Município.

Nesse sentido, decidiu recentemente a 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de
Recursos Fiscais) deste Conselho, conforme o acórdão abaixo discriminado com a sua ementa:
Acórdão no 9303-015.075 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 11 de abril de 2024

Relator: Rosaldo Trevisan
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
CONCEITO DE PRAÇA. IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO. DESCABIMENTO, CONFORME
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE EM RECENTES DECISÕES DESTE CARF.
O conceito de “praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, melhor se identifica, conforme
vem sendo entendido pela recente jurisprudência do CARF, com “mercado”, que não tem
necessária identidade com configurações geopolíticas, em especial a de um Município.
CONCEITO DE PRAÇA. LEI 14.395/2022. NATUREZA CONSTITUTIVA. VIGÊNCIA FIXADA NA
PRÓPRIA LEI.
O art. 15-A acrescentado à Lei 4.502/1964, pela Lei 14.395/2022, para dispor que a partir
da sua vigência considera-se “praça o Município”, ou a cidade onde está situado o
estabelecimento remetente - em caso de remessas de mercadorias para outro
estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros, ou ainda estabelecimento que opere
exclusivamente em venda a varejo esclarece que a natureza da norma é constitutiva,
havendo ainda clara informação sobre o início da vigência do comando normativo.
(destaques do original)

A matéria em apreço foi analisada de forma brilhante pelo eminente relator,
Rosaldo Trevisan, conforme parte do voto abaixo transcrito:
A matéria trazida à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência
interpretativa trata sobre “o conceito de praça”, para fins de determinação do VTM,
conforme disposto no inciso I do art. 195 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI/2010).
A discussão versa sobre o alcance da regra do arts. 136 e 137 do RIPI de 2002 (arts. 195 e
196 do RIPI de 2010), cuja matriz legal é o artigo 15, I, da Lei no 4.502/1964, que
determinam um valor mínimo de base de cálculo (o VTM), com base no preço corrente no
mercado atacadista da praça do remetente. (...)
O que pode ser observado é que, o termo “praça” tem relação com mercado. As fronteiras
definidas pelo Estado são configurações geopolíticas, mas as áreas de influência comercial
há séculos com elas não necessariamente se confundem. Assim, limitar o termo “praça”
rigorosamente a um Município levaria, em tese, a situações tais que um distribuidor
instalado do outro lado da rua limítrofe entre dois Municípios que vendesse só ao outro,
Fl. 32341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.223 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722274/2017-18
19
cruzando a rua, não teria praça (o que parece ser desprovido de sentido prático, e
desconectado do propósito da norma).
Portanto, deve ser efetuada interpretação contextualizada do “conceito de praça”,
claramente consignada na Declaração de Voto da Cons. Tatiana Josefovicz Belisário, no PAF
no 16561.720182/2012-65, que resultou no Acórdão no 3201-003.444, de 26/02/2018, que
transcrevo partes de seus fundamentos, os quais adoto neste voto como razões para aqui
decidir.
“(...) A questão central de mérito no presente Recurso diz respeito ao cálculo do
Valor Tributável Mínimo VTM para fins de lançamento do IPI. A Recorrente aduz
que, pela regra do art. 137, parágrafo único, II do RIPI/02, a expressão "praça"
deve ser restrita ao município de São Paulo, local em que se encontra o
estabelecimento industrial; sendo este um conceito inflexível fixado pela
jurisprudência, inclusive do CARF. Pois bem. Com a devida vênia às bem expostas
razões recursais, entendo de modo diverso.
O Direito Tributário não admite, na atualidade, interpretações estanques,
dissociadas da realidade econômica, social e política. A moderna doutrina
tributária, no quem vem acompanhada pela jurisprudência dos Tribunais
Superiores, não mais admite que a obrigação tributária seja parametrizada por
conceitos imutáveis.
A interpretação do direito tributário, à exemplo do que se verifica na
interpretação conforme a constituição e na própria mutação constitucional, deve
acompanhar a evolução dos paradigmas sociais e econômicos.
Na hipótese específica dos autos, um conceito de natureza econômica forjado em
1850 pelo já revogado Código Comercial Brasileiro, por óbvio, jamais poderá ser
interpretado da mesma forma quase 2 séculos depois. Como já tive oportunidade
de me manifestar, em junho de 2016, no sentido de que a autoridade tributária
não pode desprezar a realidade negocial, ao não reconhecer a existência de uma
modalidade contratual amplamente praticada no mercado nacional e
internacional para fins de exigência tributária (Acórdão no 3201002.227), reafirmo
que também o contribuinte não pode pretender afastar essa mesma realidade
para fins de se eximir da obrigação tributária.
É a própria realidade mercadológica da Recorrente que inviabiliza restringir o
conceito de praça comercial a um único município. Seus produtos são
comercializados em todo o país (e mesmo internacionalmente),
independentemente da sua presença física nos municípios, sendo seus produtos
claramente individualizados e definíveis, e sem variações de valor.
Não se trata de negar primazia ao princípio da legalidade tributária, mas, sim, de
interpretar a norma tributária em consonância com a realidade social, política e
econômica.
Fl. 32342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.223 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722274/2017-18
20
E, na atual realidade, de economia totalmente globalizada, limitar o conceito de
"praça comercial" de um comerciante de alcance internacional, às barreiras
geográficas de um único município, significa corromper o próprio conceito
normativo”. (grifo nosso)
Essa matéria resta ainda esclarecida no Acórdão no 9303-010.104, de 11/02/2020, de
Relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, no qual se delimitou que o “conceito de
praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010 (antigo art. 136, I, do RIPI/2002) - na
interpretação da norma (antielisiva), por não ter o legislador sido específico quanto à
abrangência territorial, comporta interpretação, melhor se identificando, conforme vem
sendo entendido pela recente jurisprudência do CARF, “com o mercado, que não tem
necessária identidade com configurações geopolíticas, em especial a de um Município”,
restrição esta que implicaria dar azo a que grandes empresas com características
operacionais que a esta possibilidade levam (como as do ramo de cosméticos), adotem
livremente a prática de instalar um único distribuidor, interdependente, em outro
Município, para forçosamente caracterizar que não existe mercado atacadista na “praça”
do remetente e, assim, permitir, ao industrial, contribuinte do IPI, que pratique preços
artificialmente muito inferiores ao de mercado, ou seja, admitir que a norma que visa
justamente coibir esta prática venha a viabilizá-la.
Em suma, admitir o conceito restritivo e desconforme ao propósito da norma equivale a
permitir que a norma que visa justamente coibir uma prática venha a dar-lhe guarida. É o
que vem entendendo o CARF em decisões recentes, como o Acórdão no 9303-008.545.

Logo, o VTM deve ser determinado com base no preço corrente no mercado
atacadista da praça do remetente quando o produto for destinado a estabelecimento de firma
com a qual mantenha relação de interdependência, podendo abranger, dessa forma, operações
efetuadas pelo remetente a estabelecimentos interdependentes localizados em outros
municípios.

Sendo assim, correta a fundamentação do acórdão recorrido, de modo que não há
reparo a ser feito.

Quanto à alteração promovida pela Lei 14.395/2022, entendo que se aplica apenas
a partir da sua vigência, já que não se trata de norma interpretativa, consoante bem apontado
pelo eminente relator do aludido acórdão n. 9303-015.075:
Adicione-se, por fim, que o advento da Lei no 14.395/2022 em nada muda esse cenário.
Resultante de Projeto de Lei (2.110/2019) de iniciativa parlamentar vetado pelo Presidente
da República, com veto derrubado pelo Parlamento, resultando no seguinte texto:
Art. 1o. Esta Lei altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, para conceituar
o termo “praça” para os efeitos de determinação do valor mínimo tributável nela
previsto.
Fl. 32343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.223 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722274/2017-18
21
Art. 2o. A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 15-A:
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam
os incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o
Município onde está situado o estabelecimento do remetente.”
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (grifo nosso)
Como se vê, o artigo 2o da norma acrescentou o artigo 15-A à Lei no 4.502, de 1964, para
dispor que a partir da sua vigência considera-se “praça o Município”, ou a cidade onde
está situado o estabelecimento remetente - em caso de remessas de mercadorias para
outro estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros, ou ainda estabelecimento que
opere exclusivamente em venda a varejo. A redação é importante porque esclarece a
natureza constitutiva e o início da vigência do comando normativo.
Portanto, a nova lei não é norma interpretativa, mas que cria um novo conceito de “praça”,
distinto do assentado na jurisprudência deste tribunal, sem qualquer menção a efeitos
retroativos (como ocorre, por exemplo, em outros comandos do gênero), o que impede
duplamente a invocação do art. 106 do CTN, tendo em conta que, além de não se
interpretativa, a norma não soluciona dúvida, mas altera a legislação vigente e aplicada de
forma assentada.
Assim, o Acórdão recorrido (assim como a jurisprudência atual do CARF) delimitou o termo
"praça", na acepção do artigo 136, I, do RIPI/2002, atuais artigos 195, I, do RIPI de 2010,
como a região onde o preço do produto será o mesmo em qualquer parte desse território,
sem interferência externa (como frete, seguro, comissões, entre outras despesas), que, em
se existindo, provocariam desnivelamento do preço a ser comparado, não havendo que se
falar em Município ou limite geográfico, genericamente estabelecido.
Destarte, são improcedentes as alegações recursais.

Tendo em vista que o procedimento adotado pela Fiscalização para determinação
do VTM está correto, conforme a fundamentação acima consignada, os demais argumentos
apresentados também não merecem acolhida. Dessa forma, não procede a alegação de alteração
de critério jurídico, com base no art. 146 do CTN (Código Tributário Nacional), pois não houve
nenhuma modificação introduzida de ofício ou em decorrência de decisão administrativa ou
judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do
lançamento, de sorte que a autoridade fiscal tão somente aplicou os procedimentos dispostos na
legislação para determinar o VTM e constituir o crédito tributário de IPI.

Ademais, estando correto o VTM considerado pela Fiscalização, por conseguinte,
correta a multa de ofício e os juros de mora, devidos por força da legislação pertinente. Não é caso
de aplicação do art. 100, inciso III, e parágrafo único, do CTN, porquanto não há no presente caso
nenhuma prática reiteradamente observada pelas autoridades administrativas que imponha a
Fl. 32344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.223 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722274/2017-18
22
exclusão da penalidade aplicada referente à multa de ofício e a incidência dos juros de mora.
Muito menos cabe a exclusão da multa ou do juros com base no princípio da proporcionalidade e
da razoabilidade, na medida em que impõe-se à autoridade fiscal aplicar a multa disposta em lei e
constituir o crédito tributário com os juros de mora, devidos por força de lei, não havendo juízo de
discricionariedade.

Logo, nego provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 32345
DF CARF MF
Original